Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003606-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADEMIR AJALA CRISTALDO - CPF: 101.018.101-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO DE SONDAGEN VESICAL – PERÍODO DE CARÊNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA ABUSIVA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, ora agravado, reside na necessidade e urgência de ser-lhe disponibilizado pelo plano de saúde o tratamento prescrito pelo seu médico, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003606-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

ADEMIR AJALA CRISTALDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ademir Ajala Cristaldo
, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Incidental”

no
1004672-59.2022.8.11.0041, ajuizada por
ADEMIR AJALA CRISTALDO,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para
“determinar à cooperativa requerida, que adote as providências necessárias para que seja autorizada a internação do paciente a ADEMIR AJALA CRISTALDO para tratamento adequado, conforme laudo médico carreado aos autos”
(sic).

A parte agravante em suas razões recursais diz que o autor/agravado é cliente da cooperativa requerida/agravante, na modalidade Unimed Fácil, e deu entrada no Hospital H. Bento em 28.01.2022, com fratura de quadril, com tratamento conservado, com internação, melhora e posterior alta; e, no dia 05.02.2022 compareceu ao P.A com episódio de febre e cefaleia, sendo orientado a tomar remédio específico e que todo o procedimento foi autorizado pela requerida.

Aduz, ainda, que em 11.02.2022,
“compareceu novamente ao Pronto Atendimento do H. Bento, com sintomas de obstrução urinária e após atendimento médico, foi diagnosticado com quadro de ITU bactéria multirresistente, com obstrução urinária, necessitando passar pelo procedimento de sondagem vesical de demora, antibiótico endovenoso, com vancomicina e indicação de internação e suporte clínico”
(sic).

Afirma que a agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado e que inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso.

Firme nestes argumentos, requer a suspensão da decisão recorrida até julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso
para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

O efeito suspensivo fora
indeferido
por esta relatora em 07/03/2022, conforme Id 120171977.

Houve apresentação de contraminuta no Id. 123146495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 119947998.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADEMIR AJALA CRISTALDO
,
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde
o requerente alega, em suma, que é
cliente da cooperativa requerida, modalidade Unimed Fácil, sob contrato no. 0 056 014282600001-8 e que deu entrada no Hospital H. Bento em 28.01.2022, com fratura de quadril, com tratamento conservado, com internação, melhora e posterior alta. Que no dia 05.02.2022 compareceu ao P.A com episódio de febre e cefaleia, sendo orientado a tomar remédio específico e que todo o procedimento foi autorizado pela requerida.

Assevera que em 11.02.2022, compareceu novamente ao Pronto Atendimento do H. Bento, com sintomas de obstrução urinária e após atendimento médico, foi diagnosticado com quadro de ITU bactéria multirresistente, com obstrução urinária, necessitando passar pelo procedimento de sondagem vesical de demora, antibiótico endovenoso, com vancomicina e indicação de internação e suporte clínico.

Entretanto, aduz que, após solicitação médica para internação e realização do tratamento, a família do autor recebeu via sistema a informação de pedido negado, sob a alegação de período de carência para tal procedimento (protocolo no. 94103698).

Segue narrando que, diante da negativa da requerida e da gravidade dos fatos, acabou por internar, por conta própria, arcando com a primeira diária do hospital, no valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

A tutela de urgência pleiteada na origem foi deferida pelo magistrado a quo para
“determinar à cooperativa requerida, que adote as providências necessárias para que seja autorizada a internação do paciente a ADEMIR AJALA CRISTALDO para tratamento adequado, conforme laudo médico carreado aos autos”.

Inconformada, a recorrente assevera que o plano de saúde contratado pelo agravado estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear tal tratamento, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que reformada integralmente a decisão objurgada.

Pois bem
. Diferente do defendido pela cooperativa, os documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, são suficientes a comprovar a existência da relação contratual entre as partes, bem como a necessidade e a urgência da situação, caracterizando, portanto, a probabilidade do direito do autor.

Ao que se infere dos autos de origem e
pelo relatório/laudo médico que instrui a inicial, emitido pelo médico Dr.
Leonam Torres Maciel
, CRM-MT 11973, não resta dúvida quanto à urgência de realização da internação e tratamento pretendidos, motivo mais do que suficiente para justificar a medida de urgência.

Ainda, compulsando os autos observa-se que
o relatório de ID n. 75672494 (autos de origem), que discorre a evolução do requerente, comprova uma série de doenças e complicações que acometem o autor, além de estar sendo tratado com vários medicamentos, o que corrobora a gravidade e urgência do caso.

Dessarte,
verifico que a negativa da instituição agravante se mostra ilegal e abusiva, posto que imprescindível a realização do tratamento indicado o mais breve possível.

In casu
, se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade do tratamento e procedimento de urgência de modo que o prazo de carência não subsiste, ainda mais quando evidenciado pelo profissional a necessidade imediata.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE ATENDIMENTO
– IDOSO COM OBESIDADE GRAU III – GASTROPLASTIA –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL
–
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA
– COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente
. É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1036994-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR (SAÚDE)
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência”
(TJMT Agravo de Instrumento 1008226-67.2018.8.11.0000 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Desse modo, não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, porquanto presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022